Tribunal: CARF
Processo: 19515.720500/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720500/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.116 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
ESPERANCA SERVICOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA.
A constatação de prática de atividade vedada pela lei para a opção do Simples
Nacional impende o contribuinte de manter-se no referido regime tributário,
ainda que uma parte dos serviços prestados pelo contribuinte estejam
excepcionadas pela Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 04-45.434 - 2a
Turma da DRJ/CGE, de 22 de março de 2018, que julgou improcedente Impugnação manejada
pelo contribuinte ao Ato Declaratório Executivo que determinou sua exclusão do Simples
Nacional, sob o color de que exerce atividade vedada para optar pelo citado regime de
recolhimento especial de tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720500/2016-65
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720500/2016-65

A representação fiscal da qual resultou exclusão (e-fls.2/6) consignou que o
contribuinte atua em diversos ramos de prestação de serviços em condomínios, conforme atos
constitutivos, quais sejam: limpeza e conservação de bens, varrição e coleta de lixo, copeiragem,
operação de elevadores, controle e fiscalização de portarias, manutenção predial, ascensorista,
telefonista, mensageiro, digitador, motorista, pedreiro, carpinteiro, pintor, armador, encarregado,
contramestre, atendente, agente de saúde, carpina, roçada, jardinagem, mão de obra especializada
ou não. Outrossim, informa que a atividade preponderante declarada pelo contribuinte é a de
limpeza e conservação de prédios, tendo aderido ao regime do Simples Nacional a partir de
01.07.2007.
Não obstante, ficou constatado que a empresa realiza cessão de mão de obra e
prestação de diversos serviços desautorizados pela Lei Complementar 123/2006, muito além das
exceções do art. 17, § 5o-C, inciso IV, da citada lei, conforme inúmeras notas fiscais que
comprovam tal fato, ensejando sua exclusão do Simples Nacional.
A DRJ negou provimento à impugnação do contribuinte, em acórdão de e-
fls.524/530, ao que foi interposto Recurso Voluntário pelo sujeito passivo, onde alega:
a) que a administração tributária aplicou efeitos retroativos à exclusão do
Simples Nacional a partir de 01/01/2009, porém, deixou de considerar pedido
de exclusão formulado pelo próprio contribuinte, durante o exercício de 2011,
o qual fora indeferido à época, fato esse que a levou a considerar sua
regularidade perante o programa especial de recolhimento de tributos. Argui
que a administração tributária “exarou um despacho decisório indeferindo tal
requerimento, alegando não encontrar nenhuma irregularidade que
justificasse tal exclusão”, estando ela impedida de retroagir com nova
interpretação sobre o mesmo fato, a fim de se assegurar segurança jurídica;
b) que explora serviços de limpeza e conservação, estando autorizada a se manter
no Simples Nacional, em razão da exceção prevista no art. 17, § 5o-C, IV,
combinado com o art. 18, § 5o-H, da LC 123/2006;
c) que a retenção de 11% por terceiros tomadores dos serviços e da cessão de
mão de obra está de acordo com as leis federais e não impede que as empresas
que prestam serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra
permaneçam no Simples Nacional, concluindo “que a atividade de limpeza e
conservação prestada à condomínios edilícios enquadra-se no conceito de
cessão de mão-de obra, que não está vedada de optar pelo SIMPLES
Nacional, submetendo-se à tributação na forma do anexo IV”.
Por fim, requesta o recorrente seja julgada improcedente a ação fiscal, decretando-
se a nulidade do Ato Declaratório Executivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720500/2016-65

Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Toda a controvérsia trazida a julgamento decorre da constatação, pela
administração tributária, do fato do contribuinte exercer atividades expressamente vedadas para a
opção pelo regime tributário do Simples Nacional.
Com efeito, consta dos anexos dos trabalhos de fiscalização as cópias de inúmeras
notas fiscais de prestação de serviço e cessão de mão de obra a inúmeros clientes (conforme
documentos de e-fls. 90/372), que efetivamente comprovam o exercício de diversas atividades
desautorizadas à opção pelo Simples Nacional.
A recorrente traz argumentos unicamente em relação às exceções relacionadas aos
serviços de vigilância, limpeza ou conservação, que também desenvolve e estão excepcionadas
pela aplicação do art. 17, § 5o-C, IV, combinado com o art. 18, § 5o-H, da LC 123/2006. Não
obstante, silencia completamente em relação aos muitos outros serviços que prestou, tendo a
administração tributária efetivamente provado, através de documentos fiscais do próprio
contribuinte, que este pratica uma série de atividades que não lhe autorizam a optar pelo Simples
Nacional.
Os fatos estão evidenciados e provados, inexistindo qualquer controvérsia
apresentada pelo interessado quando à notória prestação dos citados serviços.
Outrossim, a recorrente alega que já havia solicitado sua exclusão do Simples
Nacional em julho de 2011, conforme documento de e-fls. 425, tendo o pedido sido indeferido
pela administração tributária mediante Despacho Decisório (e-fls. 426/428) que, supostamente,
não encontrou irregularidades que justificassem sua exclusão.
Na verdade, diferentemente do que afirma a parte, o indeferimento deveu-se ao
fato da legislação condicionar a opção anual pelo Simples a todo o exercício, enquanto o
interessado, à época, solicitara sua exclusão com efeitos imediatos, ou seja, a partir de
julho/2011. Justificou-se que só seria possível atender o requerimento através de pedido
formulado pelo sistema eletrônico (SINAC), providência jamais cumprida pela parte, assim
como foi esclarecido que a eventual exclusão só surtiria efeitos a partir do ano seguinte,
elencando a base legal do art. 3o, § 1o, I, c/c art. 6o, § 1o, da Resolução CGSN no 15/2007, a fim
de negar o pleito ali solicitado.
Portanto, é irrelevante a denegação do citado pedido, pois era necessário e correto
que administração tributária assim o fizesse. Naquela ocasião, não existia qualquer fiscalização
sobre a atividade do contribuinte, que só veio a ocorrer posteriormente e da qual resultou a
constatação de prestação de diversos serviços que impediam a opção pelo Simples Nacional.
No que concerne à retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais emitidas pela
cessão de mão de obra para prestação de serviços de limpeza e conservação a condomínios
edilícios, alega o contribuinte que não há vedação legal para a opção ao Simples Nacional,
porém, nada controverte em relação às inúmeras outras atividades que desenvolve e que são
vedadas.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720500/2016-65

Sobre o tema, esta Relatoria reitera, por considerar acertadas, as razões
apresentadas no acórdão recorrido, ao afirmar que, “como bem demonstrou a autoridade fiscal
na Representação (v. fls. 02-06), a contribuinte também cedeu mão-de-obra em inúmeras outras
atividades não contempladas na aludida ressalva, nos termos de seu contrato social e
alterações, bastando citar como exemplos de cessão de mão-de-obra (fls. 03-04): na prestação
de serviços de controle e fiscalização de portarias na sede da EMAE; idem da UNIFACEF; de
portarias; de copeiragem; de atividades de orientação; de serviços continuados de postos de
Secretaria; de serviços de ascensoristas; de auxiliar de almoxarifado da Diretoria Regional de
Educação; de serviços de condução de veículos oficiais na diretoria de serviço de transporte; de
serviços de controle de acesso, operação, orientação de piso, recepcionista e caixa/bilheteria;
de encarregados de motoristas e serventes etc (v. fls. 03-04). Ora, quanto à cessão de mão-de-
obra dessas outras e inúmeras atividades a impugnante nada disse ou comprovou, e o seu
objetivo amplo (v. contratos sociais: fls. 375, 379, 384, 418), bem como a comprovação por
notas fiscais carreadas aos autos deixam claro o exercício irregular denunciado e que ensejou a
edição do ADE apontado”.
Não há como negar que o contribuinte exercia atividades que estão fora do
contexto do Simples Nacional. As notas fiscais mostram isso, inexistindo razões fáticas ou
jurídicas que autorizem a desconstituição do Ato Declaratório Executivo sob análise.
DISPOSITIVO
Por tais razões, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital